Tribunal: TJDFT
Processo: 0736796-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0736796-94.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN EMBARGADO: SHEYLA DE OLIVEIRA DE MOURA DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão resultante do julgamento de recurso inominado, negando provimento a ele, mantendo-se a sentença. Em seguida, a parte recorrida apresenta embargos de declaração pedindo a instauração de incidente de uniformização (i.d. 31341416), alegando divergência entre as turmas recursais quanto à aplicação do artigo 85, § 8o, do CPC. Relatei. Decido. No caso dos autos, o requerimento formulado pelo recorrente deve ser indeferido de plano pelo Relator, haja vista que incabível na espécie, porque da decisão da Turma Recursal só cabem dois recursos, quais sejam: embargos de declaração e recurso extraordinário. Na atual regulamentação das Turmas Recursais, no que se refere à instauração de incidente, caso uma das partes tenha interesse em ver alguma questão de direito submetida ao colegiado da Turma de Uniformização de Jurisprudência, ela deverá formular o pedido ao arrazoar ou responder ao recurso, nos termos do art. 91 do RITRJEDF (Resolução 20/2021 do Pleno do TJDFT). Também, nos termos do art. 92 da mesma Resolução, não se admitirá o processamento do incidente protocolado após o julgamento de mérito do recurso. Assim, com a devida vênia do entendimento esposado pelo douto patrono da parte ré, ele apresentou o requerimento em momento inapropriado, tentando manejar um recurso incabível, com o objetivo de reforma do julgado da Turma Recursal pela Turma de Uniformização. Desse modo, tal como prescreve o art. 92, inciso I, do RITRJEDF (Resolução 20/2021 do Pleno do TJDFT), por se tratar de “recurso” inadmissível, é obrigação do relator indeferir o processamento. Em face do exposto, indefiro o processamento do pedido de Uniformização. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2022 14:11:54. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator